Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-49.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000019-49.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCONE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO 547/2024 CNJ. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

1. O Tema 1184/STF estabelece regra de transição para execuções fiscais em curso, prevendo a possibilidade de suspensão do processo para adoção de medidas administrativas antes da extinção.

2. A aplicação imediata da tese sem prévia oportunidade de manifestação da parte configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

3. A Resolução 547/2024 do CNJ não determina extinção automática, mas estabelece critérios objetivos e prevê a possibilidade de suspensão a requerimento da Fazenda Pública.

4. Violação ao devido processo legal pela ausência de intimação prévia do ente público para se manifestar sobre as medidas alternativas de cobrança.

5. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000019-49.2013.8.05.0191, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e, como Apelado, MARCONE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENT
O ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA) 30 de junho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator